Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726843-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LORENA STIVAL GONCALVES, MARCELO DE MORAES MELO, MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASILIA S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0004841-10.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido para oficiar clínica medica indicada em petição do autor para informar eventual endereço da executada, bem como desconstituiu a penhora do valor de R$ 190.000,00, declarado pela executada Lorena Stival Gonçalves, CPF 722.752.511-20, à Receita Federal do Brasil, deferida em decisão anterior. (id 131002699 – origem). Em suas razões recursais (id 37901156), a autora agravante, em suma, aduz que na petição de ID 130876826 (origem), informou persistir o interesse na penhora, mas que sem a cooperação do Poder Judiciário não possui meios adequados para obter o endereço da executada. Alega que requereu a expedição de ofício ao local de trabalho da agravada, a fim de obter informações sobre o atual endereço, mas o pedido fora indeferido, além de desconstituir a penhora e determinar o arquivamento do processo. Sustenta que pediu reconsideração da decisão e requereu a intimação da advogada da agravada, seguindo o disposto no art. 841, § 1.o, do CPC, com base no princípio da cooperação, mas o pedido fora indeferido. Entende que o Juízo de origem agiu em desconformidade com o modelo cooperativo disposto no art. 6.o, bem como com o disposto nos artigos 10, 271 e 841, § 1.o, todos do CPC. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, sendo: (i) DEFERIDA a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão; e (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, para manter a penhora e cumprir o disposto no art. 841, § 1.o, do CPC. Preparo regular (id 38214647). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe consignar que em análise aos autos de origem, infere-se que o número correto correspondente a decisão ora agravada é ID 131002699. Conforme informado pelo próprio patrono do autor-agravante em petição (id 133721933- origem). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade e o perigo de dano do efeito suspensivo pleiteado, apenas com relação à determinação de desconstituir a penhora de R$ 190.000,00, pois caso ocorra a referida desconstituição, o credor arrisca perder o valor que foi penhorado, o qual tem o condão de garantir o adimplemento de parte da dívida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a determinação de desconstituir a penhora do valor de R$ 190.000,00, declarado pela executada Lorena Stival Gonçalves, à Receita Federal do Brasil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora